Tribunal: STF
Processo: ARE 1523890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DNIT E UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEMANDA SUBJACENTE. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL. - Pretende a agravante a reforma da decisão que, em sede de ação de reintegração de posse e diante do desinteresse do DNIT e da União Federal na demanda, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Estadual. - A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de algum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. No caso sob exame, o DNIT e a UNIÃO, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente ausência de interesse na demanda, razão pela qual não resta evidenciada hipótese constitucional a ensejar o reconhecimento de competência da Justiça Federal. - Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 24 – ID: 1858814b, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIII; 20, II; 21, XII, “d”; 109, I; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de interesse do DNIT e da União no feito. 



    Argumenta-se que a posse da área objeto de esbulho advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga (...) e que (...) Os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal (eDOC 53 – ID: a66f497b, p. 14).



    Com base nisso, requer-se que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar o feito. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o DNIT e a União manifestaram expressamente a ausência de interesse no feito. Com base nisso, declinou da competência para a Justiça Estadual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 270541919). 



    Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado (...)



    Pretende a agravante a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento deste agravo de instrumento em face da decisão que, em sede de ação de reintegração de posse e diante do desinteresse do DNIT e da União Federal na demanda, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual.



    (...)



    De fato, a competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. Ocorre que, no caso sob exame, o DNIT e a União, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal.



    (...)



    Ademais, o simples fato de uma das partes ser concessionária de serviço público federal não enseja a aplicação da regra de competência prevista no art. 109, I da CRFB/88 (nesse sentido, STJ, CC 37.568/SO, Relator: Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Segunda Seção, DJ 23/08/2004). 



    Ante o exposto, ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”. 



    Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a r. decisão deve ser mantida” (eDOC 26 – ID: d087a300)  



    Inicialmente, registro que a orientação sedimentada nesta Corte constitucional é de que compete à Justiça Federal realizar o juízo acerca da presença de interesse de ente federal no processo, a fim de definir a competência da Justiça Federal. Alinhada a tal orientação, tem-se a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente quanto à existência de interesse dos entes federais no feito, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1442201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.11.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente